Tribunal: TJDFT
Processo: 0734112-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734112-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO FERREIRA DOS REIS AGRAVADO: NAZARE MOITA PORTELA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Leonardo Ferreira dos Reis contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que deferiu a liminar em ação de despejo ajuizada por Nazaré Moita Portela, ora agravada (proc. no 0729566-75.2023.8.07.0001, ID no 167385680). 2. O agravante alega, em síntese, que os requisitos autorizadores da liminar na ação de despejo não estariam preenchidos, pois não foi considerada a existência de seguro fiança, obrigatoriamente contratado no momento em que ajuste com a agravada foi firmado. 3. Esclarece que a suspensão no pagamento do aluguel se justificou em razão da presença de vícios no imóvel, os quais resultaram da falta de manutenção adequada do bem por parte da agravada e da imobiliária intermediadora do contrato. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender a ordem de despejo liminar e, no mérito, a sua confirmação, com a consequente reforma da decisão. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 permite a concessão liminar da ordem de despejo, mas exige o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. A liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da oitiva da parte contrária, somente será possível se for prestada caução equivalente a 3 (três) meses do valor do aluguel e não houver uma das garantias previstas no art. 37 da Lei supracitada. 9. Em síntese, para o deferimento da desocupação liminar do imóvel faz-se necessário: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 10. A decisão ponderou, contudo, que a jurisprudência vem admitindo a dispensa da caução quando configurada a mora do locatário, como mecanismo para evitar que a situação se agrave e torne ainda mais difícil a sua reversão. 11. A mora do agravante foi demonstrada pela agravada, conforme se infere da documentação que instruiu a petição inicial, cujos valores devidos desde março de 2023 já somam quase R$ 10.000,00 (ID no 165533268, pág. 1 dos autos de origem). 12. As alegações inerentes à condição do imóvel, suscitadas pelo agravante, dependem de dilação probatória e somente poderão ser dirimidas em juízo de cognição exauriente, na ocasião do julgamento do mérito. 13. Mesmo diante do seguro fiança contratado, a agravante optou por cobrar os valores diretamente do locatário e pleitear a desocupação do bem, no prazo legal, como mecanismo para preservar o seu patrimônio e minimizar os prejuízos suportados, o que afasta a ocorrência de dano grave de difícil ou impossível reparação. 14. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO